Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752487-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SOLANGE DA SILVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rita Solange da Silva contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0705706-15.2023.8.07.0011, ID no 177270926). 2. A agravante apresentou pedido de desistência (ID no 55612813). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante do pedido de desistência (ID no 55612813), não subsiste interesse recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III c/c art. 998 do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Homologo a desistência e não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III c/c art. 998). 8. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 9. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO